Tribunal: STF
Processo: MS 23941
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-25
Data de publicação: 2001-04-25

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental - Decisão que, em mandado
de segurança impetrado contra Presidente do Tribunal de Justiça do
DF e Conselho Especial do mesmo Tribunal, negou seguimento ao
mesmo, diante da incompetência do STF para processar e julgar o
feito (art. 102, I, d da CF) - Recurso a que se nega provimento,
diante do rol taxativo desse dispositivo constitucional.